Tribunal: TJDFT
Processo: 0748265-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748265-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VR. LEAO - BAR E TABACARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão de ID 78021932, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de VR LEAO – BAR E TABACARIA LTDA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF (Secretaria de Fazenda do Distrito Federal). Em suas razões recursais (Id 43862238), a instituição financeira relata que já realizou inúmeras diligência infrutíferas. Esclarece sobre a necessidade de “expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, medida essa voltada a viabilizar a efetiva satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, em razão da peculiaridade da situação fundiária no DF, onde imóveis irregulares podem estar cadastrados localmente.” Argumenta que o requerimento da expedição de ofício à SEFAZ/DF está fundamentada também no esgotamento das medidas ordinárias de localização de bens para satisfação do crédito. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de antecipação da tutela recursal, uma vez que o processo já tramita há algum tempo sem que a parte credora tenha obtido êxito na busca de bens passíveis de penhora diante da resistência da parte devedora, o que pode resultar na frustação do crédito. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à SEFAZ. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo conforme certidão de ID 78024411. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de frustação do crédito pelo decurso do tempo. Importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de expedição de ofício à SEFAZ/DF, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora